Tribunal: STF
Processo: ARE 1372456
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Thiago Ribeiro Butignolli interpôs recurso extraordinário (evento 9) com agravo (evento 16) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (evento 7) que está assim ementado:



     SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO NA VIA PÚBLICA COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (LEI 9.503/97, ART. 306). APELO DA DEFESA ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES DE NULIDADE POR ILICITUDE DA COLHEITA DA PROVA E POR FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA POSTULAR A ABSOLVIÇÃO, PLEITEANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DAS PENAS E A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO. NULIDADES INOCORRIDAS, NÃO SE VISLUMBRANDO ILICITUDE NA COLHEITA DA PROVA DIANTE DA APTIDÃO DO ETILÔMETRO PORQUE DEVIDAMENTE CALIBRADO SENTENÇA DE MÉRITO, ADEMAIS., QUE EXPÔS MOTIVAÇÃO SUFICIENTE, EXPOSTAS AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL PRELIMINARES REJEITADAS. DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS NARRATIVA DA DENÚNCIA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS INSUSPEITOS DE AGENTES DA LEI, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS PELO ACUSADO ACERVO DA PROVA SUFICIENTE, CARACTERIZANDO-SE DE RESTO UM DELITO DE PERIGO ABSTRATO CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRETA PENA BASE FIXADA NO PISO, EFETUANDO-SE DEPOIS COMPENSAÇÃO ENTRE A MULTIRREINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL ADEQUADO E SUFICIENTE BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO INADMISSÍVEL NO CASO RECURSO DESPROVIDO. 



    (Apelação Criminal n. 1501635-60.2018.8.26.0664, relatora a desembargadora Ivana David)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXV e LVI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Da análise dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça de origem, com base no acervo fático-probatório constante dos autos, decidiu por afastar a tese de nulidade decorrente da ilicitude da prova produzida em desfavor do réu.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo (evento 7):



    Ora, desde logo se vê dos autos que o réu, ora apelante, concordou em realizar o exame pelo etilômetro e não fez prova da alegada coação até porque na condição de advogado seria difícil que se considerasse coagido, com o registro ainda de que admitiu ele em juízo ter ingerido bebida alcoólica uma (1) jarra de vinho, antes de dirigir (grifo nosso). 



    Certo que do exame de etilômetro no qual se efetuou-se a colheita da amostra, no caso, ficou constando a assinatura de agente da lei (Valdir da Silva Rossi) (v. fl. 11), que afirmou todavia, em audiência, que havia presenciado pessoalmente a realização do teste por outro agente policial rodoviário, no momento seguinte à ocorrência, encontrando-se o réu “bastante alterado” e 'sem condições' de manifestar-se. Justificando-se em seguida pelo fato de o acidente ter ocorrido na via marginal de uma rodovia, situada em área urbana, mas detendo-se o veículo 'com as rodas para cima' (sic) no leito de estrada estadual, daí a presença simultânea de duas equipes de polícia (v. mídia digital). 



    Destarte, sem embargo da reprovável conduta do agente da lei, ocorrida a irregularidade depois (grifo nosso) da perícia, manifestada justificativa e ausente demonstração escorreita de má-fé dos servidores públicos, tampouco se questionando o resultado da perícia acima do limite legal de 0,3mg/litro, não se viu aqui ilicitude na colheita da prova que pudesse contaminar a ação penal. 



    Ademais, ao contrário do alegado nas razões de recurso, descabe falar em inobservância de método ou protocolo na medição do teor alcoólico, sendo impossível “contaminação” resultante das anteriores utilizações, tampouco havendo necessidade de espera “de 1 (um) minuto” para adequação do aparelho, sequer de troca de bocal para medições realizadas no mesmo indivíduo. 



    Ora, o aparelho etilômetro utilizado, no caso, encontrava-se apto e em regular funcionamento, não se podendo confundir “calibração” procedimento realizado pelo próprio fabricante, com a “verificação”, prevista na Resolução Contran 432/2013 e de periodicidade anual, pela qual certifica, o INMETRO, a conformidade do aparelho com os padrões e erros estabelecidos pelo fabricante, ou seja, que está procedendo adequadamente às medições. Nessa linha a jurisprudência (AgReg no AREsp nº 855.660/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 13.6.2017; HC nº 242.915/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 6.6.2013). (grifei)



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo – no sentido da validade da prova produzida -, demandaria, necessariamente o reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Por fim, vislumbro o afastamento da alegação defensiva de violação ao inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, uma vez que foi assegurado ao recorrente o direito de acesso a jurisdição estatal, não podendo concluir-se que, pela ausência de sucesso dos pleitos processuais, lhe foi negado o citado direito.



    A prestação jurisdicional contrária ao interesse de quem a postula não se confunde, para fins de acesso à via recursal extraordinária, com a ausência de prestação jurisdicional. 



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator